Tribunal: TJDFT
Processo: 0738333-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA. VÍTIMA E TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA. INEXISTÊNCIA.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
3. Demonstrado que o prejuízo narrado pelo autor decorre exclusivamente de inadimplemento do contrato com terceiro, sem relação com falha na segurança e prestação do serviço do banco, afasta-se a responsabilidade do banco, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima e de terceiro (CDC, art. 14, § 3o).
4. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão no 1093697.
5. Recurso conhecido e não provido.